Tribunal: TJMT
Processo: 1004903-89.2022.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004903-89.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEANE LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 009.965.043-62 (RECORRENTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SAO PAULO LTDA - CNPJ: 43.395.177/0001-47 (RECORRIDO), JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA - CPF: 911.353.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR FEITOS EM QUE SE DISCUTE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.304.964/SP) – TEMA Nº 1.154/STF EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1.

Verifica-se a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando necessária à intervenção no polo passivo da demanda pessoa jurídica de direito público, conforme disposto no artigo 8º da Lei nº 9.099/95.

2.

Tema 1.154 do e. STF:
“Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”

3.

Diante da fixação da competência por parte do e. Supremo Tribunal Federal à Justiça Federal, imperioso reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito.

4.

Recurso prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023